Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RÉU INERTE QUANTO A INFORMAÇÃO. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para anular o auto de infração YE02190938. Em suas razões, o DER sustenta que o autor não apresentou qualquer prova que demonstrasse que a Administração Pública tenha agido de forma ilegal. Defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que só pode ser desconstituído mediante comprovação cabal de que a Administração tenha agido de maneira ilegal. Alega que o veículo está incluído no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e com a adesão ao sistema de notificação eletrônica, o DER não envia as Notificações de Autuação e Penalidade via Correios, porque, de acordo com o artigo 4o, § 8o da Resolução no 931 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Diante disso, pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.
3. Em primeiro lugar, verifica-se que o recorrente traz documentos (ID 63967238 - Pág. 3 e 4) e alegações que não foram analisados perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Constitui-se em alegações trazidas apenas no Recurso Inominado a informação quanto do requerente não ter apresentado defesa de autuação e interposição de recurso de multa, além da documentação acerca do veículo do autor estar incluído no SNE e o certificado de verificação: 40515. Deste modo, é válido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Como assinalado pelo Juízo de origem “(...) embora intimado para comprovar o envio da citada notificação, por correspondência ou através do Sistema de Notificação Eletrônica, ônus que lhe incumbia, nos termos do que prevê o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o réu se manteve inerte (id. 204198507). Tampouco houve a apresentação de qualquer documento em contestação que demonstrasse a existência de notificação da imposição de penalidade. (...)”. Deste modo, como o Ente Distrital não cumpriu com a disposição prevista no Art. 373, II do CPC, não há o que se falar em validade do ato administrativo, uma vez que não fora cumprido o prazo para notificação de aplicação de penalidade pecuniária previsto no Art. 382, §6° do CTB.
5. Portanto, o reconhecimento da nulidade do auto de infração impugnado (YE02190938) é medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
7. Sem condenação em honorários de sucumbência ,pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.